Tribunal: STF
Processo: HC 208785
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Condenação penal transitada em julgado. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Bezerra de Melo e outro, em favor de Jocemir Fabrício da Silva Junior, contra acórdão da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 637.133/SP (evento 3, fls. 110-3). 



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, do Código Penal. 



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de diminuição da pena-base. Irresignação contra o desvalor da personalidade. A defesa alega que o tema foi conhecido pela Corte local no âmbito do acórdão que julgou os embargos de declaração. Todavia, a Corte originária, no acórdão que julgou a apelação, não teceu nenhuma consideração sobre a personalidade. Isto é, não chancelou ou rejeitou a motivação utilizada para desvalorar a referida vetorial. Assinale-se que, nem mesmo no aresto que apreciou aos aclaratórios, só juntados por ocasião do presente regimental, há pronunciamento da Corte originária sobre a personalidade. 



    III - Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Assevera a indevida exasperação da pena-base “em razão da análise desfavorável da circunstância judicial da personalidade” do Paciente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o redimensionamento da pena-base.



    É o relatório.



    Decido.



    Observo que as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De outro lado, a Corte Superior destacou que, “[a] toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. (…) a defesa alega que o tema foi conhecido pela Corte local no âmbito do acórdão que julgou os embargos de declaração. Todavia, a Corte originária, no acórdão que julgou a apelação, não teceu nenhuma consideração sobre a personalidade. Isto é, não chancelou ou rejeitou a motivação utilizada para desvalorar a referida vetorial.” (evento 3, fls-110-113). 



    Como se observa, na esteira do acórdão recorrido, a matéria trazida nestes autos – desvaloração da personalidade do Paciente – não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça.



    O entendimento da Corte Superior é consentâneo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a inovação em sede de habeas corpus, inviabilizando a análise per saltum de matérias não levadas a julgamento nas instâncias precedentes, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora